Tribunal: TJES
Processo: 0007774-58.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007774-58.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIELI PIETRALONGA PAGANINI

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
apelante
e
apelado
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
).
2.
Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
3.
De acordo com a apólice de seguro do veículo da apelante, há previsão no sentido de que para a hipótese de indenização integral será considerado o valor da tabela FIPE
do bem
, além de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos materiais, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos corporais
e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais e estéticos. Prevê, outrossim, o referido contrato que não serão indenizáveis os prejuízos ocasionados por quem esteja conduzindo o veículo sob efeito de álcool quando da ocorrência do sinistro, cujo ônus d
e demonstrar o
nexo de causalidade pertence à seguradora.
Compulsando os autos, verifico que não há prova
de nexo causal entre o
suposto
agravamento do risco alegado pela seguradora para negar a cobertura (direção do veículo sob efeito de álcool) e o sinistro
ocorrido
a afastar a cobertura do seguro e, por conseguinte, o pagamento das respectivas indenizações.
4.
Quanto à cobertura integral do dano suportado pelo veículo, considerando a perda do bem e a apólice em questão, deve a seguradora ser condenado ao pagamento equivalente a
100% (cem por cento) do
preço da tabela FIPE na época do sinistro, com correção monetária desde a referida data
e, a partir da citação, incidência exclusiva da taxa Selic,
observado, entretanto, os valores limites da apólice.
5.
Acerca dos danos
materiais
, com fundamento no contrato de seguro e nas cláusulas indicadas, a seguradora deve ser condenada ao pagamento dos danos causados decorrentes do referido acidente, em especial no outro veículo envolvido no acidente
(Nissan Sentra S 2.0 16V Flex, placa MSW4489, chassi 3N1AB61DX9L677448).
6.
C
onsiderando que a seguradora cometeu ato ilícito ao não efetuar o pagamento das coberturas previstas no contrato assim que provocada administrativamente, também deve ser condenada por todos os prejuízos causados pela recusa ilegal, em observância ao princípio da integral reparação do dano,
como aluguel de veículo substituto e pagamento de pátio, haja vista que tal não ocorreria caso houvesse o pagamento das respectivas indenizações.
7.
Por derradeiro, quanto ao dano moral, é preciso destacar que a negativa de pagamento das coberturas do seguro de maneira administrativa impossibilitou a apelante de adquirir outro veículo de mesma categoria e ainda a figurar no polo passivo de ação indenizatória movida por terceiros, situação que não ocorreria com o pronto pagamento pela seguradora, fatos que entendo serem
capazes de
gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
8.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
mostra-se
justa e
suficiente,
sobretudo em razão d
a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
9.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007774-58.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIELI PIETRALONGA PAGANINI

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AMARAL POLONI - ES12838-A
APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO ZACCHE SCABELLO - ES9835-A, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O
apelado
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Dessa forma, considerado que a parte
apelante
sustentou em seu recurso
hipótese de cobertura do seguro de veículo automotor, especialmente em razão da ausência de prova de agravamento do risco
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em suma, julgou improcedentes os pedidos da inicial que pretendiam, além de indenização por dano material e moral, decorrente de negativa de pagamento da indenização de seguro de veículo automotor.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar: a) a existência de contrato de seguro; b) hipótese de cobertura securitária.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
apelante
e
apelado
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
).

Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

De acordo com a apólice de seguro do veículo da apelante, há previsão no sentido de que para a hipótese de indenização integral será considerado o valor da tabela FIPE
do bem
, além de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos materiais, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos corporais
e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais e estéticos.

Prevê, outrossim, o referido contrato que não serão indenizáveis os prejuízos ocasionados por quem esteja conduzindo o veículo sob efeito de álcool quando da ocorrência do sinistro, cujo ônus de demonstrar o nexo de causalidade pertence à seguradora, vejamos:

11. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

Quando o veículo segurado estiver sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado na ocasião do sinistro:

a.b.a) por pessoa que esteja sob ação de álcool, drogas ou entorpecentes, quando da ocorrência do sinistro,
desde que a seguradora prove que está caracterizado o nexo causal
. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo segurado, mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver com duzindo o veiculo, com ou sem o consentimento do segurado;

Compulsando os autos, verifico que não há prova
de nexo causal entre o
suposto
agravamento do risco alegado pela seguradora para negar a cobertura (direção do veículo sob efeito de álcool) e o sinistro
ocorrido
a afastar a cobertura do seguro e, por conseguinte, o pagamento das respectivas indenizações.

Apesar do boletim de acidente de trânsito ter constatado a ingestão de álcool pelo condutor do veículo segurado (0,13 mg/l),
as provas dos autos, em especial
o depoimento prestado pelo policial militar que atendeu à ocorrência
, apontam
ausência de sinais de ingestão de álcool.

Soma-se a isso que no referido caso fora efetuado mais de um teste de alcoolemia até que se obteve o resultado acima apontado, ocasião em que, segundo referido policial, o etilômetro apresentava mal funcionamento.

Dessa forma, ainda que se considere a insofismável ingestão de álcool pelo condutor do veículo, situação que não se reveste da certeza necessária nos presentes autos, haja vista as dúvidas apontadas, não existem provas nos autos de que tal condição tenha influenciado para a ocorrência do acidente, situação que não desonera a seguradora de garantir as respectivas coberturas.

Ressalte-se, por oportuno, que não se está a averiguar a culpa do condutor do veículo no acidente de trânsito, mas se houve ou não o agravamento do risco do objeto segurado o que, repita-se, não se viu provado.

Quanto à cobertura integral do dano suportado pelo veículo, considerando a perda do bem e a apólice em questão, deve a seguradora ser condenado ao pagamento equivalente a 100% (cem por cento) do preço da tabela FIPE na época do sinistro, com correção monetária desde a referida data e, a partir da citação, incidência exclusiva da taxa Selic, observado, entretanto, os valores limites da apólice.

Acerca dos danos materiais, com fundamento no contrato de seguro e nas cláusulas indicadas, a seguradora deve ser condenada ao pagamento dos danos causados decorrentes do referido acidente, em especial no outro veículo envolvido no acidente (Nissan Sentra S 2.0 16V Flex, placa MSW4489, chassi 3N1AB61DX9L677448).

Considerando que a seguradora cometeu ato ilícito ao não efetuar o pagamento das coberturas previstas no contrato assim que provocada administrativamente, também deve ser condenada por todos os prejuízos causados pela recusa ilegal, em observância ao princípio da integral reparação do dano, como aluguel de veículo substituto e pagamento de pátio, haja vista que tal não ocorreria caso houvesse o pagamento das respectivas indenizações.

Por derradeiro, quanto ao dano moral, é preciso destacar que a negativa de pagamento das coberturas do seguro de maneira administrativa impossibilitou a apelante de adquirir outro veículo de mesma categoria e ainda a figurar no polo passivo de ação indenizatória movida por terceiros, situação que não ocorreria com o pronto pagamento pela seguradora, fatos que entendo serem capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
mostra-se justa e suficiente,
sobretudo em razão d
a
gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele

DOU

PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a apelada ao pagamento:

a) integral inerente à perda total do veículo, equivalente a 100% (cem por cento) do valor da tabela FIPE à época do sinistro, com correção monetária pelo INPC desde a referida data e, a partir da citação, incidência exclusiva da taxa Selic;

b) de indenização por danos materiais, a serem objeto de fase de liquidação, inerente aos danos suportados pelo veículo terceiro no acidente
(Nissan Sentra S 2.0 16V Flex, placa MSW4489, chassi 3N1AB61DX9L677448);

c)
de
indenização p
or
danos materiais, também a ser objeto de
liquidação, acerca dos valores de despedidos com pátio e aluguel de veículo substituto, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso e, após a citação, incidência exclusiva da taxa Selic;

e) de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação;

e) de custas processuais e
de
honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões